Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648/STJ. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida, que indeferiu a petição inicial em Ação de Tutela de Urgência Requerida em Caráter Antecedente, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, do CPC. A autora buscava a exibição de ajuizada com o objetivo de obter, de forma cautelar, a exibição de documentos relativos a contrato de financiamento, a autorização para depósitos judiciais das parcelas até a apresentação da documentação pleiteada, e a expedição de ofícios a órgãos de proteção ao crédito e ao Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o recebimento da inicial com fundamento em tutela cautelar antecedente ou produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua veiculação na própria petição recursal.
4. A autora pretendeu tutela cautelar para exibição de documentos, sem sequer demonstrar adequadamente o perigo de dano e nem especificar os fatos sobre os quais a prova incidiria, o que além de inviabilizar o acolhimento da tutela requerida, não se adequa ao Código de Processo Civil vigente.
5. O pedido de exibição de documentos bancários, conforme fixado no Tema Repetitivo 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS), exige: (i) comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço. Tais requisitos não foram plenamente atendidos.
8. A autora enviou o pedido administrativo apenas três dias antes da propositura da ação, o que compromete a aferição de recusa ou inércia da instituição financeira e não houve comprovação do pagamento do custo do serviço ou da sua isenção.
9. Diante do não atendimento da ordem de emenda da inicial e da ausência dos requisitos legais, aplica-se o art. 330 c/c o art. 485, I, do CPC para indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "Ação de exibição de documentos bancários deve seguir o rito da produção antecipada de provas, desde que preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 648 do STJ.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o; 305; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 381, III; 382; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648); TJDFT, Acórdão 1954250, 0725202-03.2023.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 1886922, 0720497-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02.07.2024, DJe 18.07.2024.